Tribunal: CARF
Processo: 15504.020434/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020434/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.346 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CD TEC SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
VALORES
RELATIVOS
À
ASSISTÊNCIA MÉDICA.
O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária nas hipóteses em que a cobertura não abrange a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020434/2009-79
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020434/2009-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.259.403-4, lavrado por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, do que resultou na aplicação da
multa com fundamento no artigo 32, § 5o da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso
II do RPS, a qual, no final, restou fixada no valor de R$ 14.596,86 (fls. 2).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 6, a autoridade entendeu por
lavrar o correspondente Auto com base nos seguintes motivos:
“RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1. Conforme verificado através do exame dos documentos apresentados trata-se de
infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o da Lei no. 8.212, de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei no. 9.528, de 10.12.97, combinado com o
art. 225, IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no. 3.048, de 06.05.99, porque a empresa deixou de informar nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP,
remunerações pagas a segurados empregados e contribuinte individual empresário,
conforme discriminado a seguir e constante do anexo I:
- nas competências 02/2004 a 02/2008 - omitiu parcelas pagas a seus empregados a
título de ‘Auxílio Alimentação’, sem estar inscrita no Programa de Alimentação ao
Trabalhador - PAT;
- nas competências 01/2004 a 10/2007 - omitiu parcelas pagas aos empregados e ao
contribuinte individual empresário a título de ‘Assistência Médica’, sem, contudo
abranger todos os empregados e dirigentes da empresa;
- nas competências 08/2004 a 03/2005; 0512005; 10/2005; 12/2005; 05/2006; 09/2006;
11/2006 e 01/2007 a 12/2007 - omitiu valores pagos a título de Cartão de Crédito;
- nas competências 07 a 10/2007 - declarou GFIP como optante pelo SIMPLES, tendo
sido excluída em 01/07/2007.”
A empresa foi notificada da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 116/124 por meio da qual suscitou, em síntese, (i) a nulidade do
procedimento fiscal, uma vez que o Auto de Infração havia sido lavrado em período posterior ao
prazo de validade do MPF, (ii) que fornecia assistência médica a todos os empregados e que o
caso enquadrar-se-ia no artigo 28, § 9o, alínea “q” da Lei no 8.212/91, (iii) que a multa aplicada
ofendia o princípio da legalidade e, por fim, (iv) que a multa fosse relevada nos termos do artigo
291, § 1o do Decreto no 3.048/99.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 161/174, a 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu
por julgá-la improcedente, todavia a autoridade acabou reconhecendo, de ofício, a decadência do
período de 01/2004 a 12/2004 e, também, por aplicar a multa mais benéfica nos termos do artigo
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020434/2009-79

106, inciso II, alínea “c” do CTN, de sorte que o valor da multa foi retificado para R$ 10.214,18.
Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2008
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE DADOS NA
APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se em cinco
anos, nos termos do Código Tributário Nacional — CTN, e em observância às
disposições contidas na Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal - STF n°
08/2008.
APLICAÇÃO DA MULTA. RETIFICAÇÃO.
A multa deve ser retificada para se aplicar a penalidade mais benéfica ao Contribuinte,
conforme comando do art. 106, II, “c” do CTN.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
A ciência pelo sujeito passivo do MPF e suas prorrogações, dar-se-á por intermédio da
Internet, no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
O instituto da relevação da multa, pela correção da falta, foi revogado.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
13/12/2010 (fls. 178) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 179/186, protocolado
em 11/01/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, portanto, passo a apreciar as alegações tais quais
formuladas.
Observo, de plano, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as
seguintes alegações:
(i)
Da assistência médica:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020434/2009-79

- Que ficou comprovado que a recorrente fornece assistência médica a
todos os seus empregados e dirigentes mediante convênio firmado com
prestadora de serviços de plano de Saúde Unihosp, sendo que, por
questões empresariais, o convênio foi assinado pela CD EMBALAGENS,
que, no caso, é integrante do grupo “CD”;
- Que, posteriormente, o convênio foi estendido à CD TEC SERVIÇOS
LTDA, cuja razão social anterior era EMBARMARK LTDA, bem assim
que não procede a assertiva de que o convênio de assistência médica não
se estendia a todos os empregados, sendo que o ocorre é que alguns
empregados preferem não aderir ao referido convênio; e
- Que juntou aos autos, por amostragem, declarações de alguns
empregados dispondo pela preferência em não aderir ao convênio,
restando-se observar, ainda, que, nos termos do artigo 5o, inciso XX da
Constituição Federal, o qual, a rigor, consagra a liberdade de associação, a
associação ao convênio de assistência oferecido pela empresa não pode ser
realizado de forma compulsória.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia pelo conhecimento do
recurso e pelo seu provimento para que acórdão recorrido seja reformado e que, ao final, a
autuação fiscal seja declarada insubsistente.
De fato, as obrigações acessórias aqui discutidas guardam estrita ligação com o
crédito tributário constituído em decorrência do descumprimento das obrigações principais, de
modo que a autuação pelo descumprimento das obrigações acessórias pode ser considerado
como reflexo à autuação fiscal em que tem por objeto o descumprimento das obrigações
principais1.
Com efeito, quando se reconhece a improcedência do lançamento em que se
discute a obrigação principal deve-se reconhecer, por consequência lógica, a improcedência do
lançamento que tem por objeto as obrigações acessórias.
Por outro lado, quando a autuação envolvendo a discussão das obrigações
principais é julgada procedente, tem-se que a ratio decidendi ali perfilhada deve ser aplicada ao
caso em que se discute as obrigações acessórias e, aí, se se mantém a autuação pelo
descumprimento das obrigações principais, deve-se manter, por conseguinte, a autuação pelo
descumprimento das obrigações acessórias, já que essas são reflexas daquelas.
É nesse sentido que tem se manifestado este Tribunal administrativo, conforme se
observa da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
[...]

1 Lei no 5.172/66. Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. § 3o A obrigação acessória, pelo simples
fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020434/2009-79

AUTOS
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTES
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE
EM PARTE. AUTUAÇÃO REFLEXA. OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Impõe-se a exclusão da multa aplicada decorrente da pretensa inobservância de
obrigação acessória, cujas constatações foram apuradas em Autuação Fiscal pertinente
ao descumprimento de obrigação principal, declarada improcedente, quanto aos fatos
geradores vinculados a este processo, em face da íntima relação de causa e efeito que os
vincula, o que se vislumbra na hipótese vertente, nos estreitos limites do decisum.
Ao trazer o resultado do comando proferido nos lançamentos das obrigações principais
aos das obrigações acessórias consubstanciadas no presente processo, o crédito
tributário aqui se mantém, tendo em vista que as respectivas multas dos DEBCADs
51.000.2986 (CFL 78) e 51.019.7507 (CFL 34) já foram aplicadas nos quantitativos
mínimos.
É de se observar, nessa toada, que no DEBCAD n° 51.000.2986 (CFL 78) a multa
aplicada foi de R$ 500,00 (quinhentos reais), em quantitativo mínimo por competência,
conforme art. 32-A, “caput”, inciso I e §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, respeitado o
disposto no art. 106, II, “c”, do CTN. A mesma situação se verificou no DEBCAD n°
51.019.7507 (CFL 34), tendo em vista que a multa aplicada já levou em consideração o
patamar mínimo de R$ 17.173,58, conforme o inciso V do artigo 8° da Portaria
MF/MPS n° 15, de 10 de janeiro de 2013 (DOU de 11/01/2013).
[...]
(Processo no 19515.722717/2012-86. Acórdão no 2401-005.732. Conselheiro Relator
Matheus Soares Leite. Sessão de 11/09/2018. Acórdão publicado em 29.09.2018.)”
(grifei).
Dito isto, reconheça-se, em primeiro lugar, que essa turma julgadora entendeu por
manter a autuação fiscal relativa às exigências das obrigações principais consubstanciadas, em
especial, no Processo Administrativo no 15504.020440/2009-26, de sorte que o resultado ali
perfilhado deve ser aqui espelhado. Aliás, atente-se que a própria autoridade julgadora de piso já
havia disposto nesse sentido.
Em segundo, verifique-se que a empresa acabou replicando as mesmas alegações
e fundamentos constantes da impugnação no que diz respeito ao suposto enquadramento do caso
ao artigo 28, § 9o, alínea “q” da Lei no 8.212/91.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
de tais alegações, entendo por adotar, aqui, os fundamentos perfilhados na decisão recorrida,
valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20152.
Passarei a reproduzir, abaixo, a decisão de piso nos pontos que aqui nos
interessam. Confira-se:
“A empresa incorreu na infração ao disposto no §5°, inciso IV do art. 32 da Lei n°
8.212, de 1991 e alterações posteriores, que determina:
Art. 32. A empresa e também obrigada a: (..)

2 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020434/2009-79

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitar o infrator à pena administrativa correspondente a multa de cem
por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97).
Conforme relatório fiscal e anexo de fls. 04/40, a empresa autuada entregou as GFIP das
competências de 01.2004 a 02.2008, sem declarar as verbas pagas aos seus segurados a
título de Alimentação, Assistência Médica e Cartão Exc Card, consideradas integrantes
da base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme disposições contidas no art.
28 da Lei n° 8.212 de 1991.
[...]
Quanto ao levantamento Assistência Médica, a Impugnante diz que fornece assistência
médica a todos seus segurados empregados e dirigentes, mediante convênio firmado
com a empresa UNIHOSP, não sendo tal parcela integrante do salário de contribuição,
conforme art. 28, § 9°, “q” da Lei n° 8.212 de 1991.
Neste ponto, vale esclarecer que a pertinência do lançamento da referida verba já foi
apreciada nos Autos de Infração lavrados contra a empresa: AI 37.259.405-0 (parte
patronal); AI 37.259.406-9 (parte segurados) e AI 37.259.407-7 (terceiras entidades),
tendo sido julgada procedente a exigência. Aqui se discute a obrigação acessória de
declarar a verba Assistência Médica em GFIP, conforme se exige a legislação
previdenciária.
Traz-se para esta decisão as razões da manutenção da cobrança da verba Assistência
Médica e a consequente exigência de sua declaração em GFIP.
A Auditoria Fiscal elaborou a planilha de fls. 06/40, integrante do Relatório Fiscal, com
os dados constantes das folhas de pagamento da empresa e demais documentos
apresentados. Consta da planilha a relação nominal dos empregados e dirigentes da
empresa, com suas remunerações e descontos realizados em Folhas de Pagamento.
Verifica-se que somente para alguns trabalhadores existe o desconto referente à verba
Assistência Médica. Com base nesta constatação, a Fiscalização lançou a verba como
incidente de contribuição previdenciária, haja vista que o benefício deve ser estendido a
todos os trabalhadores da empresa para não integrar a base de cálculo da contribuição,
conforme comando insculpido no art. 28, § 9o, “q” da Lei n° 8.212 de 1991, c/c o art.
214, § 9°, XVI e § 10 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999:
Lei n° 8.212/91:
Art. 28. [...]
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
Decreto n° 3.048/99:
Art. 214. [...J
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020434/2009-79

outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, girando paus ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os uns e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Alega a Impugnante [Recorrente] que apresentou a relação nominal dos beneficiários do
plano de assistência médica e os contratos firmados entre a empresa de plano de saúde e
outra empresa do grupo e que caberia à Fiscalização demonstrar quais os funcionários
não estavam albergados pelo plano. Neste ponto, cabe esclarecer que a relação nominal
constante da planilha integrante do Relatório Fiscal, fls. 06/40, recebido pelo
contribuinte junto com o Auto de Infração, tem o nome dos trabalhadores da empresa
que não estavam abrangidos no plano de assistência médica.
A coluna ‘Fatura Plano Empresa’, da referida planilha, aponta o valor que foi pago à
empresa de assistência médica, discriminado por trabalhador. Assim, para os
trabalhadores em que não tem a indicação de valor pago, nesta coluna, significa que o
trabalhador não têm o plano de saúde.
Consta das fls. 79/82 do processo principal (Comprot n° 15504.020440/2009-26,
apensado a este), juntadas por amostragem pela Fiscalização, as faturas que a empresa
pagou a título de assistência médica, competências 08.2006, 07.2007 e 10.2007, com o
nome dos trabalhadores beneficiários do plano de saúde.
Assim, descabida a alegação de que a Fiscalização não indicou quem são os
trabalhadores que não estavam abrangidos no plano de saúde.
Apesar de citar a Cláusula 2 do Segundo Termo Aditivo ao contrato celebrado entre a
UNIHOSP - Assistência Médico-Hospitalar Ltda e a CD Embalagens Ltda, juntado às
fls. 172/180 do processo principal (Comprot n° 15504.020440/2009-26, apensado a
este), de 01.09.1995, a Impugnante não demonstrou, através de documento idôneo e
válido, que controlava de forma eficaz quem havia aderido, ou não ao plano de saúde.
Não há registro, em nenhum documento constante dos autos, que o trabalhador poderia
fazer a opção, ou não, de adesão ao plano de assistência médica, como alega a
Impugnante.
As declarações de fls. 133/137, de 05 (cinco) trabalhadores, dispondo que, por razões
diversas, não optaram em participar do plano de saúde disponibilizado pela empresa,
por si só não comprava que o plano era opcional. Para os demais trabalhadores, que não
participam do plano, não houve apresentação de nenhuma outra prova que confirmasse
que foi oportunizado a eles a adesão ao plano de saúde.
Portanto, as declarações juntadas não são suficientes para provar que a empresa
disponibilizava o benefício de assistência médica a todos os seus trabalhadores e
dirigentes. Desta feita, a verba deve ser mantida como incidente de contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na exclusão do art. 28, § 9°, “q” da Lei n° 8.212 de
1991, c/c o art. 214, § 9°, XVI e § 10 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999.
Sobre a alegação de que os empregados da empresa não eram obrigados a se associarem
ao plano de saúde, conforme declarações juntadas aos autos, fls. 133/137, tem-se que a
empresa não trouxe provas que pudessem confirmar se a adesão ao plano de assistência
médica era uma opção do trabalhador, ou se tinha alguma condição para se filiar ao
benefício, como já dito nos itens anteriores. Portanto, devida as contribuições a título de
Assistência Médica e obrigatória a declaração da verba em GFIP.”
Com efeito, entendo pela manutenção do lançamento nessa parte, de acordo com
as razões e fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela
autoridade judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.346 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020434/2009-79

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital